Tribunal: TJSP
Processo: 2224031-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224031-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravada RITA DE CASSIA DA SILVA SAMPAIO BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224031-71.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2224031-71.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Rita de Cassia da Silva Sampaio Brito
Comarca: São Paulo
V. 3209
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DEFERIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA
FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM.
NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO
ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO
DO
ARTIGO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
URGÊNCIA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a
tutela provisória para determinar que a agravante custeie o medicamente prescrito
pelo médico que assiste a autora, implementando as medidas práticas necessárias em
cinco dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00, até o limite de R$150.000,00
(pág. 23).
Objetiva a recorrente a reforma da decisão. Sustenta que a multa
fixada é exagerada e desproporcional. Afirma, ainda, que não pretende descumprir a
medida e que, se esse fosse o intuito seria mais fácil se insurgir contra o mérito da
decisão agravada. Pugna pela redução do valor arbitrado.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 09/10).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224031-71.2020.8.26.0000 - ACD
3
VOTO.
O recurso não deve ser conhecido.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inúmeras inovações ao
sistema processual civil brasileiro, dentre elas a delimitação das hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, conforme consta no artigo 1.015 do referido
diploma legal.
A matéria suscitada no recurso não consta no rol do mencionado
artigo. A este respeito pertinente a doutrina de Theotonio Negrão: “o rol deste artigo
1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no
parágrafo único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não
cabe1”.
A agravante também não demonstrou "urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT,
submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo
Civil.
Ressalta-se que não há prejuízo à parte, eis que, em relação à multa,
a decisão agravada não se torna irrecorrível e as questões aqui suscitadas poderão
ser arguidas em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do parágrafo 1o
do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
1 in Código de processo civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, Editora
Saraiva, p. 933

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224031-71.2020.8.26.0000 - ACD
4
Há que se considerar também que a agravante não se insurgiu
contra a tutela deferida pelo MM Juiz a quo, o que seria matéria passível de
interposição de agravo2, mas somente contra o valor da multa fixada em caso de
descumprimento.
Em casos similares, este Egrégio Tribunal assim decidiu:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão
agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para
determinar a cobertura do tratamento da Autora, nos termos
recomendados pelo profissional médico. Insurgência da Ré que se
restringe à multa fixada e não à antecipação da tutela concedida.
Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.
Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da espécie
recursal. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2057737-29.2020.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020
destaques meus).
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE Insurgência
contra majoração da multa diária de R$ 500,00 (que se mostrou
irrisória para cumprimento da obrigação imposta) para R$ 1.500,00 até o
limite de R$ 90.000,00 Não cabimento Hipótese não prevista no
rol do artigo 1.015 do CPC - Mitigação do rol taxativo do artigo legal
- Impossibilidade - Não demonstração da urgência - Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2004008-88.2020.8.26.0000;
Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020 destaques meus).
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão que aplicou multa diária por descumprimento de
determinação judicial. Inconformismo. Descabimento. Irresignação
limitada às astreintes. Decisão não prevista no rol taxativo do art.
1.015 do CPC/2015. Questões não previstas no rol taxativo não são
cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas nas razões ou
contrarrazões de eventual apelação. Precedentes. Decisão mantida.
Agravo não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2142321-
97.2018.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro:
27/08/2018 destaque meu).
2 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224031-71.2020.8.26.0000 - ACD
5
Nessas condições, como a r. decisão agravada não integra o rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, bem como não possui urgência a demonstrar
inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, falta à agravante
interesse recursal.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

MARIA DO CARMO HONORIO
Relatora